Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-77.2018.8.11.0087
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002305-77.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILVANO LATALIZA FRANCO (APELADO), Silvano Lataliza Franco (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – RECURSO IMPROVIDO.

1. A determinação para a realização de provas, a qualquer tempo, deve ser objeto de análise pelo magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir àquelas diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias
.

2. Demonstrado que o Estado agiu de forma diligente no cumprimento de decisão judicial em ação de reintegração de posse inexiste responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais e materiais.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SILVANO LATALIZA FRANCO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0002305-77.2018.8.11.0087, julgou improcedente o pedido indenizatório (Id. 68503613).

O recorrente argui, em síntese, a preliminar de cerceamento de defesa, ante a não produção da prova testemunhal. No mérito, argumenta que a reintegração de posse se consolidou sem o adequado planejamento e garantia de reassentamento das famílias, tendo ocorrido dano moral e material indenizável. A pretensão recursal se volta para anular a sentença, permitindo a produção de prova testemunhal, e, no mérito, o provimento do recurso fixando indenização por danos morais e materiais.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 68503623).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José B. Gonçalves, manifesta pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, no tocante a alegação de cerceamento de defesa em razão da não produção de prova testemunhal, tenho que o argumento não merece prosperar.

O Apelante sustenta que foi deferida a reintegração de posse da fazenda Araúna em favor do espólio de Marcelo Bassan. Narra que no cumprimento do mandado de reintegração de posse, efetivado em 12.1.2015, o espólio de Marcelo Bassan, com o apoio do Estado de Mato Grosso, destruiu as cercas, casas e plantações, causando prejuízo material e moral em seu desfavor e dos demais membros do acampamento Boa Esperança.

A sentença que julgou antecipadamente o mérito da ação indenizatória se fundamentou nos seguintes argumentos de fato:

(i) a Dra. Adriana Sant’Anna Coningham, Juíza de Direito responsável pela condução dos autos n. 17266-06.2014.8.11.0041, que deu origem a ordem de reintegração de posse, prestou informações narrando que nos dias 1º, 2 e 8 de outubro de 2015 foi realizada constatação na área e novo cumprimento da ordem de reintegração sem nenhum apontamento de violência ou ameaça nas referidas diligências;

(ii) existem elementos para demonstrar que os réus na ação de reintegração de posse descumpriram, de forma reiterada, a ordem judicial;

(iii) os oficiais de Justiça, responsáveis pelo cumprimento da decisão de reintegração de posse, certificaram que foi dado prazo para desocupação, sendo oferecido diversos veículos para transporte, além de mão-de-obra de terceiras pessoas (diaristas) para auxílio. Consta que o transporte para os réus, inclusive dos respectivos pertences, foi oferecido para os municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT;

(iv) o documento subscrito por Marcos Antônio Rocha e Silva, Ouvidor Agrário Regional, reconhece que o imóvel foi ocupado de forma violenta, com atos de esbulho praticados por cerca de 100 famílias de trabalhadores. É informado que os invasores identificados se encontram sujeitos a previsão do artigo 2º, § 7º, da Lei n. 8.629/93, ou seja, como pessoas impróprias para programas do INCRA;

(v) a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA foi informada, em mais de uma oportunidade, acerca da prática de atos ilícitos, no imóvel, pelos invasores.

É possível afirmar, frente a esse quadro fático probatório, que a sentença se fundamentou em elementos objetivos de prova, sendo possível, portanto, o julgamento antecipado do mérito.

Em relação a esse aspecto, deve ser observado que a determinação para a realização de provas, a qualquer tempo, deve ser objeto de análise pelo magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir àquelas diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, conforme autoriza o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. Assim, se o magistrado, ao analisar o acervo probatório, concluir pela desnecessidade de produzir as provas indicadas pelas partes, em especial quando ausente justificativa da utilidade daquela objeto do pleito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Sobre o tema, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça voltou a asseverar que
“no que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova
,
a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos”
(REsp n. 1.812.922/CE – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.4.2022).

Por fim, registro que nas razões recursais o Apelante se limitam a discorrer sobre o cerceamento de defesa, ante a não produção de prova testemunhal. Entretanto, o Apelante não demonstrou, de forma direta e objetiva, em que ponto essa prova poderia desconstruir os elementos probatórios indicados na sentença. Assim, é possível afirmar que inexiste justificativa da utilidade da prova testemunhal e, como consequência, não procede a preliminar de cerceamento de defesa.

Essas são as razões pelas quais AFASTO a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

Pretende o Apelante o provimento do Recurso de Apelação para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao argumento de que a reintegração de posse se consolidou sem o adequado planejamento e garantia de reassentamento das famílias, tendo ocorrido dano moral e material indenizável.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, após detida análise dos autos, o que se constata é um quadro fático probatório absolutamente diverso daquele sustentado pelo Apelante.

A ordem de reintegração de posse teve origem nos autos nº 17266-06.2014.8.11.0041, sendo deferida em favor do espólio de Marcelo Bassan, em relação ao imóvel denominado fazenda Araúna, localizado no município de Novo Mundo-MT.

No que se refere, em específico, ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, a Dra. Adriana Sant’Anna Coningham, Juíza de Direito responsável pela condução da ação de reintegração, prestou as seguintes informações:

Ressalta-se que a primeira ordem de reintegração de posse foi cumprida em 08/01/2015 e a segunda em 23 e 24/06/2015.

(...)

Em outubro de 2015, precisamente nos dias 01, 02 e 08 do referido mês, foi realizada constatação na área e novo cumprimento da ordem de reintegração sem nenhum apontamento de violência ou ameaça nas referidas diligências, conforme cópias das certidões das referidas diligências em anexo.

(...)

Verifica-se, portanto, a reiterados descumprimento da ordem judicial pelos requeridos.

(Autos nº 2832-63.2017.8.11.0087 – fls. 79/83)

Dessa informação é possível observar que a ordem de reintegração de posse foi cumprida inicialmente em duas oportunidades, a primeira em 8 de janeiro de 2015 e a segunda em 23 e 24 de junho de 2015. Em seguida, nas datas de 1º, 2 e 8 de outubro de 2015 foi necessário cumprir, pela terceira vez, a ordem de reintegração de posse, não sendo apontado violência ou ameaça nas referidas diligências.

É necessário observar, contudo, que os réus na ação de reintegração de posse descumpriram, de forma reiterada, a decisão judicial, fato esse que se comprova pela necessidade de cumprimento da ordem em três oportunidades.

Por sua vez, constato que os oficiais de Justiça certificaram a inexistência de conflito ou violência por ocasião da reintegração de posse, conforme se vê do seguinte documento:

Identificadas as pessoas, na oportunidade, inclusive indicando os limites da área a ser Reintegrada, e; em seguida, foi lhes dado prazo para que retirassem todos os seus pertences, animais, e móveis em geral mantendo as benfeitorias intactas, inclusive fora oferecido, diversos veículos para transporte (F-4.000, Carreta, Trator, etc...) e mão-de-obra de terceiras pessoas (diaristas) para auxiliar na desocupação, entre outros; fato que, na maioria das localidades ocupadas, os próprios posseiros, providenciaram suas mudanças, porém em alguns casos, à pedido do ocupante, foram necessárias o apoio terceirizado ao que diante desse quadro, acompanhamos o procedimento padrão para a desocupação da área em questão.

Com relação àquelas áreas em que se observavam frutos prontos para colheita, fora concedido prazo especial e razoável à mesma.

Ressalva-se que o transporte aos posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT, na sede dos Municípios.

Com essa perspectiva e após a saída dos que ali se encontravam retornamos à área para assegurar que todos já haviam saído da área.

Após todas as observações pertinentes ao caso, no dia 16 de janeiro de 2015, findamos a REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Sr. MARCELO BASSAN JUNIOR, da área em Litígio, como sendo de:

* (01) Uma Área Rural, medindo, aproximadamente 14.675,10 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Hectares), tendo como benfeitorias, forma de pasto em capim tipo brizantão em proporção desconhecida por estes Oficiais, cercada (as pastagens) com arame liso, em sua totalidade, possuindo diversas divisões de pasto, sendo parte em mata; curral, uma residência em madeira, bem como diversos outros barracos ali deixados pelos posseiros.

Em seguida, passamos a lavrar o presente auto, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por nós Oficiais de Justiça, pelo Reintegrado, e demais testemunhas. Damos fé. (Autos nº 2832-63.2017.8.11.0087 – fls. 151/152)

Nesse sentido, consta da certidão, lavrada em decorrência do cumprimento da ordem de reintegração de posse nos dias 23 e 24.6.2015, o seguinte cenário:

Em cumprimento ao R. Mandado do(a) MMº(ª). Juiz(a) de Direito desta Comarca de Guarantã do Norte/MT., Dr. DARWIN DE SOUZA PONTES, nestas datas de 23 e 24/06/15, extraído dos Autos da Carta Precatória, sob nº. 92330, dirigimo-nos, nós Oficiais de Justiça à localidade de Fazenda Araúna, localizada na Linha 45 no Município de Novo Mundo/MT., acompanhados da Polícia Militar, Representante da Autora e Conselho Tutelar e, em lá estando, após contato com os Requeridos ali encontrados e localização dos barracos e pertences dos não encontrados, procedemos ao conhecimento à todos acerca dos termos do Mandado, e após a sua retirada da área em litígio, observamos as seguintes situações:

1. Os pertences dos barracos que não haviam ocupantes, foram retirados pelos carregadores e acompanhados pelos Requeridos que ali se encontravam e entregues aos seus donos, em sítios localizados no Assentamento Araúna I;

2. Junto a área de reserva legal (mata) aos fundos da Fazenda Araúna, foi localizado uma estrada de acesso, que limpa e utilizada recentemente pelos Requeridos para a instalação de novos barracos, onde observamos que ali não havia ninguém, apenas as armações do barracos (aproximadamente 10) e roço rasteiro de grande extensão em todos eles, na modalidade de limpeza para posterior derrubada (havia um caso de início de derrubada) e conseqüente queima;

3. Segundo o Proprietário de área lindeira à acima mencionada, já teria feito, recentemente, uma cerca ali, colocado cadeado, proibido a passagem na estrada, porém os Requeridos passaram a advir por outra estrada aos fundos da Fazenda Aurora;

4. Em um sítio, próximo da entrada da Fazenda Araúna (Linha 45), de terceira pessoa que não se encontrava presente e não quiseram (os Requeridos) identificá-lo, foi observado um acampamento que, no terreiro da casa do sítio, erigidos estavam (03) três barracos, pertencentes à (03) três famílias, que tomaram ciência da R. Decisão e Multa cominatória e informaram que dali não sairiam sem determinação expressa para tanto.

5. Demais pessoas encontramos e Notificamos na sede desta urbe.

Discorrido sucintamente acerca dos fatos, vimos perante ao Juízo observar algumas situações constantes do cumprimento e requerer:

a. Como aquelas (03) três famílias citadas, foram encontradas em um sítio próximo da entrada da Fazenda Araúna, e não nos termos desta, e por se tratar de propriedade de particular, deixamos de retirá-las, apenas as Cientificamos da Medida e Multa, e com efeito, passamos à informar neste Termo acerca do advento, no aguardo de ulteriores Determinações para o cabal cumprimento da medida;

b. Encontramo-nos, ainda, de posse do Mandado, localizando alguns dos Requeridos que residem na cidade, para Citá-los da Medida Liminar, porém, em contato com a Autora para o recebimento formal da área, este informou da recusa do recebimento desta pelo motivo acima exposto;

c. Informa ainda o Autor e um dos vizinhos da área que não quis se identificar que no final da semana passada, após nossa ação na área, fora efetivada uma reunião entre os Requeridos no sítio onde estão localizadas as (03) três famílias acima citadas e dali convergiram para a localidade onde haviam feito o roço acima informado, nos termos da Fazenda Araúna.

Diante dessa situação que ora se apresenta, passamos à presente informação, solicitando oportuna manifestação e posterior Determinação desse Juízo para o cabal cumprimento da presente. (Autos nº 2832-63.2017.8.11.0087 – fls. 156/157)

O documento de fls. 327/328, anexado nos autos nº 2832-63.2017.8.11.0087, em conexão com o presente, subscrito por Marcos Antônio Rocha e Silva, Ouvidor Agrário Regional, reconhece que o imóvel foi ocupado de forma violenta, com atos de esbulho praticados por cerca de 100 famílias de trabalhadores. Informa que os invasores identificados se encontram sujeitos a previsão do artigo 2º, § 7º, da Lei n. 8.629/93, ou seja, como pessoas impróprias para programas do INCRA.

Em relação a prática de atos ilícitos, pelos réus na reintegração de posse, se observa a comunicação, em mais de uma oportunidade, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA (fl. 256
[1]

).

Conclui-se, sem margem para dúvida razoável, que o acervo probatório demonstra a inexistência da prática de atos de violência por ocasião do cumprimento da reintegração de posse na fazenda Araúna e, como consectário lógico, inexiste dano material e moral a ser indenizado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

Autos n. 2832-63.2017.8.11.0087.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022